Tribunal: TJMT
Processo: 1015488-24.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015488-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Nulidade, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), LUCAS COSTA DOS SANTOS - CPF: 070.840.422-70 (PACIENTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (IMPETRANTE), Douto Juiz da 1ª Vara Criminal de Sorriso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), KADSON AGUIAR OLIVEIRA - CPF: 074.320.992-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 16 porções de maconha, com massa aproximada de 6,2 quilos, 03 invólucros de cocaína, com massa de 06 gramas, e uma balança de precisão;
(ii)
os policiais relataram que a busca domiciliar foi realizada após o paciente e coinvestigado fugirem em direção à residência quando avistaram a guarnição;
(iii)
prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito.

3. Requerimento:
(i)
nulidade da busca domiciliar; e
(ii)
revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
o contexto fático da busca domiciliar permite verificar a sua legalidade;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apreensão de entorpecentes no imóvel em que o paciente estava, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no local, considerando a fuga do paciente e de coinvestigado em direção à residência quando avistaram a guarnição policial.

6. Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a apreensão de expressiva quantidade de droga, por ser capaz de atingir um vultoso número de pessoas, sinaliza maior desvalor da conduta e reflete razão adequada e idônea hábil a demonstrar a gravidade concreta do comportamento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR e AgRg no HC n. 978.980/SP; STF, RE n. 603.616/RO; TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que, após homologar a prisão em flagrante, decretou a prisão preventiva do paciente
Lucas Costa dos Santos
com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente no interesse de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta que a busca domiciliar que culminou na apreensão de drogas não teria sido precedida da existência de fundadas razões da prática delitiva.

Alega que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

R
equer, no mérito, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar. Ainda, pleiteia a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 286903874).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 289372879).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 294580372).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, na alegada nulidade da busca domiciliar, supostamente realizada sem fundadas razões, e no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que inexiste fundamentação idônea para a imposição da medida extrema.

Infere-se dos autos que na noite de 28/fevereiro/2025, no curso da Operação Tolerância Zero, o paciente e outro indivíduo foram surpreendidos por policiais militares supostamente guardando drogas com finalidade mercantil.

Consta que ao avistarem a guarnição policial, o paciente e o coinvestigado Kadson correram em direção a uma residência, desobedecendo à ordem de parada. Apesar disso, os policiais militares conseguiram abordá-los na área interna do referido imóvel.

Na sequência, os policiais militares localizaram no imóvel 16 porções de maconha, com massa aproximada de 6,2 quilos, 03 invólucros de cocaína, com massa de 06 gramas, e uma balança de precisão.

O paciente e o coinvestigado foram presos em flagrante e conduzidos à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, em vista da gravidade concreta do delito:

“[...] Oportuno destacar a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos na residência do detido, a saber: 06 (seis) tabletes inteiros, 03 (três) meio tabletes, 07 (sete) porções pequenas de maconha, totalizando aproximadamente 6,225 kg (seis quilos duzentos e vinte e cinco gramas), 03 (três) invólucros ziplock de cocaína, aproximadamente 6g (seis gramas), bem como uma balança de precisão, além de indícios de envolvimento com outros traficantes.

Neste sentido, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 do TJMT, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu ser primário, manter residência fixa, atividade laboral regular e ser primário, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

Afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário [...]”
(id. 286511883).

Pois bem.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que a ilegalidade passível de justificar a impetração de
habeas corpus
deve ser manifesta, porquanto a ação mandamental não admite o revolvimento fático-probatório dos elementos da ação penal ou investigação.

Diante desta premissa, com relação à tese de violação de domicílio, relembra-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto que demonstrem estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito.

Nessa linha de raciocínio, é possível identificar relatos de que a ação policial foi precedida de elementos relevantes, inexistindo flagrante ilegalidade, pois a diligência foi realizada após o paciente e o coinvestigado Kadson supostamente fugirem em direção à residência quando avistaram os agentes estatais.

Desse modo, diante da fuga do paciente ao avistar a guarnição policial, não se observa manifesta ilegalidade nas diligências realizadas pelos policiais a justificar o reconhecimento da nulidade dos atos e, consequentemente, das provas produzidas.

Por fim, a tese de nulidade da busca domiciliar deverá ser objeto de discussão na ação penal, de modo que o Juízo de origem, no momento oportuno, poderá aferir, à luz do contraditório, as circunstâncias fáticas da busca domiciliar e o Tribunal de Justiça, por sua vez, poderá analisar a mesma questão em sede de recurso ordinário.

Em continuidade, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a apreensão de expressiva quantidade de droga (16 porções de maconha, com massa aproximada de 6,2 quilos, e 03 invólucros de cocaína, com massa de 06 gramas), por ser capaz de atingir um vultoso número de pessoas, sinaliza maior desvalor da conduta e reflete razão adequada e idônea hábil a demonstrar a gravidade concreta do comportamento ilícito.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (STJ, AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE 8.2.2021).

O Pretório Excelso caminha no mesmo sentido: “
A natureza e a quantidadeda droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
” (STF, AgRg no HC 210312, Rel. Min. Ro-berto Barroso, Primeira Turma, DJE 31.3.2022).

E endossando o raciocínio de que a apreensão de materiais ilícitos em quantidade relevante, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Finalmente, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ, HC n. 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Lucas Costa dos Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025